Tribunal: TJMT
Processo: 1017946-71.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017946-71.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 063.513.872-72 (RECORRENTE), JESSICA MAFIOLETTI - CPF: 082.367.879-23 (ADVOGADO), VANDERSON DOS REIS - CPF: 036.389.671-66 (RECORRENTE), GRB SERVICES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.358.414/0001-64 (RECORRIDO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1017946-71.2022.8.11.0015
.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrentes: MARIA DO ROSÁRIO DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO, VANDERSON DOS REIS, LUIZA CRED S/A E GRB SERVICES DO BRASIL LTDA.

Recorridos: MARIA DO ROSÁRIO DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO, VANDERSON DOS REIS, LUIZA CRED S/A E GRB SERVICES DO BRASIL LTDA.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COBRANÇAS EXCESSIVAS VIA TELEFONE CELULAR E MENSAGENS
(
WHATSAPP
)
-
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – CONTAGEM DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSOS DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E IMPROVIDOS - RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida
“GRB Services do Brasil Ltda”,
isso porque, a empresa de cobrança que age em nome do credor responde solidariamente pelos danos causados a outrem quando comprovadas falhas no serviço prestado, porquanto, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2.

As reclamadas não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos autores.

3.

Dezenas de ligações e mensagens diárias ao devedor extrapolam o direito de cobrança, causam importunação excessiva e geram o dever de reparação.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Em se tratando de relação contratual, computam-se juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação e a correção monetária a partir da sentença. Precedentes do STJ.

7.

Recurso dos autores conhecido e provido.

8.

Recursos das requeridas conhecidos e improvidos.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar as requeridas de forma solidária ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da citação e juros de mora, contados a partir da sentença.

Os reclamantes postulam a reforma parcial da sentença, para alterar o termo inicial da contagem dos juros e correção monetária.

A requerida
“
GRB Services do Brasil Ltda
”,
arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

A requerida Luizacred S.A, pretende a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou, para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida
“GRB Services do Brasil Ltda”,
isso porque, a empresa de cobrança que age em nome do credor responde solidariamente pelos danos causados a outrem quando comprovadas falhas no serviço prestado, porquanto, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença comporta parcial reforma no tocante aos juros e a correção monetária: Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)
Cuida-se de neste contexto de ação de obrigação de não fazer c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência (id – 102036941). A controvérsia da presente demanda cinge-se de que o requerente alega que vem recebendo cobranças abusivas por parte das reclamadas.

Tem-se a contestação no id – 112019425, Luiza Cred e Banco Itau S.A, manifestam que a presente ação perdeu seu objeto, haja vista a regularização na data de 16/12/2022, manifesta ainda que não é qualquer ato antijurídico ou descumprimento do dever legal ou contratual que enseja o dever de indenizar, sob pena de banalização do instituto.

Magazine Luiza S.A, apresenta contestação no id – 11183717, aduziu ainda preliminares;

Litispendência – não há que se falar em litispendência, haja vista que as partes são outras, e a causa de pedir também, não há nem conexão, haja vista aos mandamentos elencados no códex legal, neste sentido, indefiro.

Alega ainda que não há falha na prestação do serviço, e que após analise interna, foi possível verificar que não há qualquer débito em aberto, ocorrendo o devido ajuste, enquadrando – se assim em mero aborrecimento.

Por fim, foi imputada a contestação da empresa GRB Services do Brasil S.A, no id – 111609192, manifesta que recebe os contratos inadimplidos para efetuar as prestações de serviços de cobrança, recuperação de credito e negociação entre devedor e credor, sempre trabalhando com as informações prestadas pelo credor. Anota ainda que não há que falar em responsabilidade decorrente da relação de consumo, uma vez que esta requerida não atua como um dos elos da cadeia de serviços, mas sim, em nome do próprio prestador de serviço. Tem preliminares;

Incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em relação à prova pericial – neste sentido paira que a necessidade de provas inconsistentes e que trazem morosidade processual, não coadunam com os princípios dos Juizados Especiais, neste sentido a autora narra que as cobranças são abusivas, de modo que a afirmação de que os números de telefone são (65) 98135.9800 e 66.99958-0070, simplesmente traça que embasou tal pedido em número de telefone informado pela requerente que vem a receber as ligações, e não os números de origem, neste sentido, o questionamento da preliminar se torna inepta, e fora das conformidades legais, indefiro. (...)”.

Pois bem. Analisando a documentação acostada ao feito, nota-se que o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de forma inequívoca, que as requeridas efetuaram inúmeras ligações telefônicas endereçadas ao telefone dos autores, cobrando, reiteradamente, um débito que já estava sendo discutido em juízo.

Mesmo os reclamantes tentando solucionar a questão na esfera administrativa de forma reiterada, não obteve êxito, ID. 198858681.

In casu
, tem-se que as excessivas e indesejadas ligações realizadas pelas requeridas aos autores ultrapassam os limites do mero aborrecimento, incorrem em lesão anímica e ensejam sua devida reparação, uma vez que a prática configura abuso de direito, notadamente quando os autores comunicaram às requeridas que o débito cobrado já estava sendo discutido judicialmente ID. 198858681, para que fossem cessadas as ligações, não surtindo efeitos, o que demonstra total abusividade.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.
COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EXCESSIVAS. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura prática abusiva, que gera dano moral, excessivas ligações telefônicas e mensagens ao autor de cobranças de débito de terceiros, principalmente se já houve prévia reclamações administrativas, sem êxito

(TJ-MT 10293841020208110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/04/2022).

“RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA ABUSIVA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EXCESSIVAS.
DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Configura prática abusiva, que gera dano moral, excessivas ligações telefônicas e mensagens de texto à parte autora, de cobranças de débito de terceiros, principalmente se já houve o descumprimento de medida de tutela provisória.

2. O quantum indenizatório, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal, em casos análogos.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MT 10021590620208110004 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 03/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2022).

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.
Havendo a cobrança indevida insistente de serviço não contratado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais. Reforma da sentença para condenar a reclamada a indenizar por danos morais.

(TJ-MT - RI: 10111481920228110040, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2023)

Como é sabido, incumbe aos requeridos à comprovação dos fatos extintivos do direito dos autores, consoante dispõe artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesses casos, a responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou quando a culpa for exclusiva do consumidor ou de terceiro nos termos do § 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC.

Entretanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabe, devendo, portanto responder de forma objetiva quanto aos danos causados ao recorrido devido à falha na prestação do serviço.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), para cada um dos reclamantes, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os autores pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Quanto à data da incidência dos juros e da correção monetária o e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária conta-se a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

Destarte, deve ser alterada a data da incidência da correção monetária fixada pelo juízo singular, bem como o termo de incidência de juros.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos reclamantes, apenas para determinar
o termo inicial da contagem dos juros a partir da citação e a correção monetária a partir da sentença
, mantendo-se a sentença nos demais termos e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos das requeridas.

Arcarão as requeridas,
Luiza Cred S/A e GRB Services do Brasil Ltda
, com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 55 a Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024